Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-90.2011.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000112-90.2011.8.14.0042

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: MAX ROSAS LOBATO LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RECURSO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA SENTENÇA QUANTO AOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DA INVALIDEZ DA PARTE APELADA. PROCEDÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). REFORMA DA SENTENÇA. MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Ponta de Pedras que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
MAX ROSAS LOBATO LEAL
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 10/03/2008, sofrendo invalidez. Aduziu que o acidente lhe causou lesão permanente, com “
fratura tuberositária do úmero com osteossíntese
” e “
luxação gleno umeral
”, razão pela qual ingressou com pedido administrativo, não recebendo qualquer valor de indenização.

Diante disso, considerado injusto, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (Id.2174094 – Pág.03-09). Juntou documentos (Id.2174094 – Pág.10/28).

A ré apresentou contestação (Id.2174098 – Pág.01/13). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos
in verbis
(Id.2174111 – Pág.1/6):

“Isto Posto, por esses fundamentos e por tudo mais que dos autos consta, Julgo Procedente o Pedido Inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária e juros a partir do evento danoso, cora índice pelo IPCA-E.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que de acordo com o Laudo Pericial juntado aos autos, a parte autora sofreu debilidade no ombro, cujo enquadramento na tabela equivale a 25% do valor total do seguro, na forma do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74.

Ademais, requer a reforma da sentença, para que seja realizada a condenação em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 6.194/74. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.2174114 – Pág.1/17).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Id.2174165 – Pág.1/9).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
a título de seguro DPVAT,
sob o argumento de que estaria em desconformidade com tabela contida na Lei 6.194/1941.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei nº 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Pois bem.

O recorrente requer a reforma da sentença, tendo em vista que o juízo singular condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, porém, não levou em conta necessidade de graduar a lesão, de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma como determina o inciso I e II do, § 1°, do art. 3° da Lei 6.194/74.

Entendo que assiste sorte ao apelante, neste ponto. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, considerando o laudo constante nos autos (Id.2174106 – Pág.1/4).

Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem não observa o dever de quantificação da lesão, para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Conforme acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Portanto, sabe-se que da leitura da norma legal vigente, conclui-se pelo pagamento da indenização no valor até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado.

Nesse sentido, realizada perícia médica
in casu
, restou demonstrada” limitação na amplitude de movimento de abdução do ombro direito” de caráter permanente e gradação total (100%) (Id.2174106 – Pág.1/4).

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, vê-se que pela perda completa da mobilidade de um dos ombros (25% de R$ 13.500,00), graduada em 100%, tinha direito a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). O autor não recebeu nenhum valor na via administrativa, assim, faz jus ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, contudo, no valor acima indicado.

Sendo assim, com o fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, a Sentença deve ser reformada, apenas quanto aos valores estipulados a título de indenização de seguro DPVAT.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a condenação da seguradora apelante, porém, minorando-a para R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização de seguro DPVAT, permanecendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024